Tribunal: TJES
Processo: 0008916-36.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008916-36.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY FRANCO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008916-36.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY FRANCO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO SAITH LOUREIRO - ES39418

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI Nº 10.826/03, ART. 12, CAPUT. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAPACIDADE LESIVA DA ARMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação criminal foi interposto pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, com pena fixada em 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos e pagamento de 10 dias-multa.

O apelante pleiteia a absolvição sob alegação de ausência de prova da materialidade do crime por inexistência de demonstração da capacidade lesiva da arma no período de sua posse, bem como a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

De forma subsidiária, requer a incidência do princípio da insignificância em razão da curta duração da posse, ausência de ameaça à coletividade, colaboração nas investigações, ausência de antecedentes e confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da capacidade lesiva da arma durante a posse do apelante afasta a materialidade do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento; (ii) saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da arma durante a posse, bastando a guarda irregular para a configuração do tipo penal.
8. O exame pericial comprovou a aptidão da arma para o disparo, sendo irrelevante o momento em que foi realizado, diante da ausência de prova de que o armamento estivesse inapto no período de posse.
9. O princípio da insignificância não se aplica ao crime em análise, uma vez que se trata de tipo penal destinado à proteção da paz social e segurança coletiva, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
10. Jurisprudência citada no voto: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida...” (STJ, AgRg no HC 850526/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023); “Via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo...” (STJ, AgRg no HC 626888/MS, julgado em 02/08/2022, DJe 08/08/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, configura-se como delito de perigo abstrato, prescindindo de prova da potencialidade lesiva da arma durante o período de posse, bem como não comporta, via de regra, a aplicação do princípio da insignificância.”

Dispositivos relevantes citados

LEI Nº 10.826/03, art. 12, caput

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 850526/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 20/12/2023
STJ, AgRg no HC 626888/MS, DJe 08/08/2022

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WANDERLEY FRANCO MARTINS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03. A pena foi fixada em 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna, em síntese, pela absolvição, alegando ausência de prova da materialidade do crime, sob o fundamento de que não ficou comprovada a capacidade lesiva da arma de fogo, durante o período em que esteve sob sua posse. Defende a existência de dúvida razoável sobre a tipicidade da conduta, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Alega ainda, de forma subsidiária, a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que a posse da arma se deu por período curto, sem qualquer uso ou ameaça à coletividade, destacando a colaboração com as investigações, a ausência de antecedentes e a confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008916-36.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY FRANCO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO SAITH LOUREIRO - ES39418

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por WANDERLEY FRANCO MARTINS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de comprovação da materialidade delitiva, diante da alegada inexistência de prova acerca da capacidade lesiva da arma, no período em que esteve sob a posse do apelante, requerendo absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela absolvição com base no princípio da insignificância, apontando a ínfima ofensividade da conduta e a ausência de risco à coletividade.

Segundo a denúncia, o apelante, no início do mês de fevereiro de 2019, na Rua A12, Quadra 35, casa 28, bairro Juparanã, Linhares/ES, manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, uma pistola marca Taurus, modelo PT 58 SS, calibre .380 ACP, número de série KOE 74380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que o réu adquiriu o armamento de Rossini Castro Pires e o manteve em casa por cerca de 10 dias, período em que o revendeu a terceiro, vindo a arma a ser posteriormente apreendida.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Apreensão da arma de fogo, pelos laudos periciais realizados e demais elementos dos autos.

O Laudo de Exame de Eficiência, produzido no curso do inquérito, atestou a aptidão da arma para o disparo.

A autoria também está devidamente comprovada, destacando-se a confissão espontânea do réu no âmbito policial:

“
Que quanto à arma de fogo do tipo Pistola, calibre 380. KOE 74380, respondeu dizendo que adquiriu tal arma no início do mês de fevereiro/2019; Que mostrada fotografia da arma apreendida nestes autos, não sabe dizer se é a mesma arma que comprou, pois na verdade comprou a arma, deixou guardada e logo revendeu; Que vendeu a arma ainda na primeira quinzena do mês de fevereiro/2019.” (fl. 13)

O depoimento da testemunha PM/ES Eduardo Rol Correa corrobora a narrativa acusatória:

“
[Essa arma eu vendi ela para um empresário de Jacupemba, informando a ele todos os procedimentos que ele teria que tomar, e ele sempre me dizendo que precisava de uma arma para se defender, mas nas condições de legalizar toda documentação; e não podia vender nem transferir para ninguém a não ser que eu autorizasse; e eu fiquei sabendo que essa arma foi apreendida porque o delegado Leandro que me ligou para falar, me dizendo que essa arma tinha sido passada para frente, aí eu não sei para quem que ele passou; [e hoje ela está onde?] está apreendida; [o Sr. vendeu para o Rossini, é isso?] isso.” (ID 46594856)

DO CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DA DESNECESSIDADE DE LESIVIDADE CONCRETA

O tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/03 consubstancia crime de mera conduta e perigo abstrato. A simples posse irregular de arma de fogo é suficiente para a configuração do delito, independentemente da demonstração de efetivo potencial lesivo da arma no período da posse.

Consoante a orientação consolidada na jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10 .826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito . 2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal - artefato que mesmo desmuniciado tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 850526 SC 2023/0311224-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

No caso concreto, o exame pericial atestou a funcionalidade da arma, afastando eventual alegação de ineficácia do artefato.

O fato de o exame ter ocorrido após a posse do apelante, não desconstitui a materialidade do crime, sobretudo diante da inexistência de qualquer prova de que a arma estivesse inapta durante o período de sua guarda.

Pleiteia ainda a defesa, o reconhecimento do princípio da insignificância.

Contudo, sem razão.

A jurisprudência pátria rechaça, como regra, a aplicação do princípio da insignificância ao crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, por se tratar de tipo penal destinado à proteção da paz social e da segurança coletiva:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10 .826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE . 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art . 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n . 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2 . Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019) . Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

No caso, inexiste mínima ofensividade da conduta ou ausência de periculosidade social, que justifiquem a incidência do postulado. O réu adquiriu e comercializou arma de fogo irregular, com plena ciência da ilicitude da conduta, fato este que, por si só, compromete a aplicação do princípio em análise.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.